Tribunal: TRF3
Processo: 0042957-02.2005.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
169/608)

0042957-02.2005.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0042957-02.2005.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: BEATRIZ PRUDENTE CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVESTRE DE LIMA NETO - SP29234-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO RODRIGUES DA COSTA - SP196327-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Beatriz Prudente Correa, para sanar supostas omissões e contradições apontadas no julgado impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial, afastou a nulidade da multa e determinou o retorno dos autos para que o valor arbitrado fosse avaliado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O v. acórdão analisou e concluiu que o montante arbitrado a título de multa encontrava respaldo legal e foi aplicado no mínimo legal.

6. Logo, não há que se falar nos vícios apontados pela embargante. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, tampouco impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0042957-02.2005.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: BEATRIZ PRUDENTE CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVESTRE DE LIMA NETO - SP29234-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO RODRIGUES DA COSTA - SP196327-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Beatriz Prudente Correa, para sanar supostas omissões e contradições apontadas no julgado impugnado.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSO DEVOLVIDO PELO STJ. MANIFESTAÇÃO SOBRE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA. MANUTENÇÃO DE ARARAS EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. MULTA VALORADA NO MÍNIMO LEGAL. CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA MULTA IMPOSTA E DA EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de processo devolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a nulidade da multa e determinando a análise do quantum da multa aplicada, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o valor estipulado pelo IBAMA a título de multa, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O IBAMA autuou a parte autora pela manutenção de animais em cativeiro sem a devida autorização, aplicando multa de R$ 32.000,00. A autuada ajuizou embargos à execução fiscal, os foram julgados improcedentes. A autora interpôs recurso de apelação e esta 3a Turma, por unanimidade conheceu parcialmente da apelação e, por maioria, deu provimento à parte em que conhecida, para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução, sob o argumento de que não houve observância dos critérios legais para a fixação da penalidade, pois havia a possibilidade de a embargante ser advertida para proceder com a regularização de sua autorização.

4. O IBAMA interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a nulidade da multa imposta e determinando o retorno dos autos a esta E. Corte para avaliação do quantum da multa.

5. Da análise dos autos, verifica-se que foram apreendidas 40 araras azuis, 01 arara Canindé e 01 arara vermelha, animais que estavam sendo mantidos em cativeiro, sem a devida autorização legal, em sítio de propriedade da parte autora.

6. O art. 72 da Lei 9.605/98 dispõe sobre as penas a serem aplicadas em razão do cometimento de infrações administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. O §2o do referido artigo estabelece que a pena de advertência será aplicada sem prejuízo das demais sanções previstas.

7. O STJ possui entendimento no sentido de que não há necessidade de aplicar a penalidade de advertência antes de aplicar a multa.

8. Determinada a legalidade da multa aplicada, deve-se apurar se o valor fixado está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cumprimento à decisão do STJ.

9. De acordo com o art. 11 do Decreto 3.179/99, vigente à época dos fatos, a pena para quem mantém em cativeiros animais sem a autorização da autoridade competente é de R$ 500,00 por unidade, com acréscimo de R$ 5.000,00 por unidade de espécie constante no Anexo I da CITES (Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção) e de R$ 3.000,00 por unidade de espécie constante do Anexo II da CITES.

10. Na hipótese, foram apreendidos 42 animais, o que multiplicado por R$ 500,00, totaliza R$ 21.000,00. Devem ser somados a essa quantia, o valor de R$ 5.000,00 pelas 40 araras azuis apreendidas (Anexo I da CITES), R$ 3.000,00 pela arara Canindé (Anexo II da CITES) e R$ 3.000,00 pela arara vermelha apreendida (Anexo II da CITES), totalizando R$ 32.000,00.

11. Verifica-se que a multa foi aplicada no mínimo legal. Ademais, examinando a infração cometida (manter 42 araras, animais em risco de extinção, em cativeiro sem autorização legal), o valor arbitrado encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O IBAMA explicou, de maneira clara e fundamentada, o dispositivo legal em que o valor arbitrado se baseia, imputando montante proporcional à quantidade de animais apreendidos.

IV. Dispositivo e tese

12. Em cumprimento à decisão do STJ, reputo adequado o valor fixado a título de multa, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo cometimento de infração ambiental. Consequentemente, apelação não provida, restabelecendo-se a multa imposta e a execução fiscal.”

A embargante alega que o v. acórdão incorreu nos vícios apontados, pois teria contrariado decisão proferida pelo STJ e os termos da legislação que regulamenta a matéria objeto da autuação do IBAMA, ora em execução (ID 352337927).

O IBAMA apresentou contrarrazões (ID 353002699).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

A contradição ou a obscuridade dizem respeito a questões internas do julgado embargado, caracterizando-se pela desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

Sobre os vícios apontados pela embargante, assim se pronunciou o v. acórdão:

“O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo IBAMA, afastando a nulidade da multa e determinando o retorno dos autos a esta E. Corte para avaliação do quantum da multa.

Da análise dos autos, verifica-se que o relatório de fiscalização aponta a apreensão de 40 araras azuis, 01 Canindé e 01 vermelha, no Sítio Casa Branca, no 532250, de propriedade da parte autora. O relatório esclarece que os animais estavam alojados em péssimas condições (ID 58067068 - fls. 168).

A autoridade administrativa aplicou multa no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) pela infração de manter animais silvestres em cativeiro, sem autorização do órgão competente. O valor arbitrado baseou-se no art. 11 do Decreto 3.179/99.

A Lei 9.605/98, a qual dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu art. 72 determina:

"Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

(...)

§1o Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§2o A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

(...)"

Em observância ao disposto no dispositivo legal citado acima, bem como em consonância com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, infere-se que não há a necessidade de aplicar penalidade de advertência antes de aplicar a multa.

(...)

Na hipótese, foram apreendidas, ao total 42 araras, sendo 40 araras azuis, 01 arara vermelha e 01 arara Canindé. Dessa maneira, ao aplicar o dispositivo acima elencado, chega-se ao valor arbitrado pelo IBAMA, de R$ 32.000,00. São R$ 500,00 multiplicado por 42 animais apreendidos, totalizando R$ 21.000,00, somados com R$ 5.000,00 pelas araras azuis (Anexo I da CITES), R$ 3.000,00 pela arara Canindé (Anexo II da CITES) e R$ 3.000,00 pela arara vermelha (Anexo II da CITES).

Conforme explicitado pelo Juízo de 1o grau, a multa foi aplicada no mínimo legal. Ademais, verificando a infração cometida (manter 42 araras em cativeiro sem autorização legal, inclusive com animais em risco de extinção), reputo que o valor arbitrado se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em sua redução.

Além disso, o IBAMA explicou, de maneira clara e fundamentada, o dispositivo legal em que o valor arbitrado se baseia, imputando montante proporcional à quantidade de animais apreendidos.”

Diferentemente do alegado pela embargante, o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial, afastou a nulidade da multa e determinou o retorno dos autos para que o valor arbitrado fosse avaliado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, o v. acórdão analisou se o montante arbitrado encontrava respaldo legal. A partir da análise do caso concreto, concluiu-se que o valor estava de acordo com a legislação aplicável à hipótese e foi aplicada no mínimo legal.

Nota-se, assim, que o v. acórdão se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre as questões suscitadas. O que pretende a embargante é a rediscussão da matéria, função que não compete aos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador do dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Beatriz Prudente Correa, para sanar supostas omissões e contradições apontadas no julgado impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15). Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

4. Na hipótese, as questões trazidas pela embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial, afastou a nulidade da multa e determinou o retorno dos autos para que o valor arbitrado fosse avaliado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O v. acórdão analisou e concluiu que o montante arbitrado a título de multa encontrava respaldo legal e foi aplicado no mínimo legal.

6. Logo, não há que se falar nos vícios apontados pela embargante. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, tampouco impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração. Impedida a Des. Fed. Adriana Pileggi. Presidiu a sessão o Des. Fed. Nery Junior, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão